Tribunal: TJDFT
Processo: 0726205-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0726205-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, distribuído, inicialmente, à Câmara Criminal deste e. Tribunal, que declinou da competência para esta Turma Recursal. Considerando que já foi designado o juiz suscitante para resolução de medidas urgentes, o que mantenho, e intimado o juiz suscitado para manifestar-se (ID 48597820 - Pág. 2), intime-se o o Ministério Público para, querendo, manifestar-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito